Tribunal: STF
Processo: RE 1591389
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:

SERVIDOR. PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA APÓS A EC Nº 41/2003. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 11.784/2008. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES UTILIZADOS NOS BENEFÍCIOS DO RGPS. TEMA 1224 STF. NÃO APLICAÇÃO. Feito que retorna do STJ, diante do provimento do recurso especial, que afastou a prescrição do fundo de direito, com a determinação de que este Tribunal prossiga no exame do mérito. Incidência da Súmula Vinculante nº 37 do STF. No recente julgamento pelo STF do RE nº 1.372.723 (Tema 1224: “É constitucional o reajuste de proventos e pensões concedidos a servidores públicos federais e seus dependentes não beneficiados pela garantia de paridade de revisão pelo mesmo índice de reajuste do regime geral de previdência social (RGPS), previsto em normativo do Ministério da Previdência Social, no período anterior à Lei 11.784/2008”), não houve manifestação acerca dos efeitos posteriores de tal reajuste. Portanto, pelo menos em princípio, não há efeitos prospectivos, a atingir verbas futuras, e o julgado do STF beneficiará apenas aqueles que, no tempo correto, vieram ao Judiciário (o que não é o caso da autora, que ajuizou a ação mais de dez anos depois da edição da Lei nº 11.784/2008). Remessa necessária e apelação providas (doc. 35, p. 4).

A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXXV, XXXVI e LIV, e 40, § 8°, da mesma Carta, sob o argumento de que o entendimento firmado no Tema 1.224 da Repercussão Geral deve ser aplicado ao caso, pois, como decorrência lógica, implicará efeitos reflexos nos reajustes posteriores ao ano de 2008. 
 
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário.

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal merece acolhida.

Conforme a tese fixada no julgamento do RE 1.372.723 RG/RS (Tema 1.224 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, é constitucional o reajuste de proventos e pensões concedidos a servidores públicos federais e seus dependentes não beneficiados pela garantia de paridade de revisão pelo mesmo índice de reajuste do regime geral de previdência social (RGPS), previsto em normativo do Ministério da Previdência Social, no período anterior à Lei 11.784/2008. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 1.224. Constitucional. Administrativo. Reajuste de proventos dos servidores públicos federais inativos e de pensionistas. Benefício concedido no período anterior à Lei nº 11.784/08. Índices aplicáveis ao RGPS. Orientação normativa do Ministério da Previdência Social autorizada pela Lei nº 9.717/98. Precedentes. 1. É aplicável aos servidores públicos federais inativos e a seus pensionistas o índice do Regime Geral da Previdência Social no período que antecedeu a regulamentação da Lei nº 11.784/08, conforme previsão nas Orientações Normativas nºs 3/04 e 01/07 do Ministério da Previdência Social, expedidas por autorização da Lei nº 9.717/98. Precedentes. 2. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. 3. Tese fixada para o Tema nº 1.224: “É constitucional o reajuste de proventos e pensões concedidos a servidores públicos federais e seus dependentes não beneficiados pela garantia de paridade de revisão pelo mesmo índice de reajuste do regime geral de previdência social (RGPS), previsto em normativo do Ministério da Previdência Social, no período anterior à Lei 11.784/2008” (DJe 25/10/2023).

Em decorrência desse entendimento, na linha do que pleiteado pela recorrente, os reajustes concedidos no período anterior à Lei n. 11.784/2008 em observância ao que assentado no Tema 1.224 da Repercussão Geral deverão repercutir nos reajustes posteriores. Isso porque o reconhecimento da legitimidade dos reajustes aplicáveis no período anterior à Lei n. 11.784/2008 não se limita à recomposição episódica dos valores então devidos, mas define um parâmetro jurídico que passa a compor a própria estrutura do benefício, de modo que os índices posteriormente aplicados devem incidir sobre uma base já corretamente reajustada.  Com essa compreensão, destaco do parecer da Procuradoria-Geral da República:

16. No presente caso, a autora reclamou reajustes de seus proventos de pensão, conforme os índices do RGPS, referente ao período de 2006 a 2008, período para o qual não se vê qualquer entrave para a concessão do reajuste devido e que lhe é assegurado constitucionalmente, conforme acima exposto. 
17. Oportuno rememorar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial interposto diante do reconhecimento da prescrição do direito da autora pelo TRF2, afirmou que “nas demandas em que se busca a revisão de benefício, inclusive a complementação de aposentadoria, a relação é de trato sucessivo, de modo que a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”. Como consequência deste entendimento, afastou a prescrição do fundo de direito e determinou a remessa dos autos para a análise do mérito. 
18. Diante disto, tem razão a recorrente quando pleiteia que os efeitos de um reajuste nos anos anteriores a 2008 passem a ser absorvidos nos reajustes de anos subsequentes, exatamente por não estar prescrito o fundo de direito e, sim, apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (doc. 101, pp. 7-8).

Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade à tese fixada no julgamento do Tema 1.224 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para que os reajustes concedidos à autora no período anterior à Lei n. 11.784/2008 reflitam nos reajustes posteriores. Invertidos os ônus da sucumbência.

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator